Tribunal: TJBA
Processo: 8003901-14.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003901-14.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: SADJA SAMARA MACIEL ROCHA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL E HORIZONTAL. DIREITO SUBJETIVO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Jussara contra sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, no cargo de Professora, que buscava a integralização de seu vencimento base, com enquadramento no Nível II (progressão vertical) e o recebimento da gratificação por progressão horizontal para a Classe C, correspondente a 10% sobre o vencimento, conforme previsão da Lei Municipal n.º 01/2022. A sentença determinou o pagamento do piso salarial do Professor Nível II, com os devidos reajustes e da gratificação horizontal, a partir da data da impetração do mandado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a ocorrência de decadência para impetração do mandado de segurança em razão de suposta intempestividade; (ii) a alegada perda superveniente do objeto em virtude de pagamento posterior realizado pela Administração; e (iii) o direito da servidora à progressão funcional conforme os critérios legais estabelecidos.

III. Razões de decidir

3. A decadência foi afastada, por se tratar de omissão administrativa em obrigação de trato sucessivo, com renovação mensal da lesão, conforme jurisprudência consolidada.

4. A alegada perda superveniente do objeto não se sustenta, uma vez que a omissão administrativa persistia à época da impetração e os efeitos financeiros da decisão judicial restringem-se à data do ajuizamento, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009.

5. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento funcional (diploma de nível superior e mais de 13 anos de serviço), configurando direito subjetivo da servidora à progressão vertical (Nível II) e horizontal (Classe C), nos termos da Lei Municipal n.º 01/2022.

6. O direito à progressão funcional é assegurado quando preenchidos os requisitos legais, não podendo a Administração Pública negá-lo sob alegações orçamentárias, conforme jurisprudência do STJ em recurso repetitivo (Tema 1075).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A omissão administrativa quanto à implementação de progressão funcional configura obrigação de trato sucessivo, não incidindo o prazo decadencial do mandado de segurança enquanto perdurar a omissão. 2. A implementação tardia de vantagem funcional não afasta o interesse de agir da parte impetrante, quando existente a omissão à época da impetração. 3. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais, a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor público."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8003901-14.2022.8.05.0110,
da
comarca de

Irecê,
sendo

apelante
MUNICÍPIO DE JUSSARA
e

apelada
SADJA SAMARA MACIEL ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões,___de_________________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça